Tribunal: TJBA
Processo: 0531355-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531355-26.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABRICIO NOVAIS SILVA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: ANTONIO DA PAIXAO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABRICIO NOVAIS SILVA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDE DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, determinando à concessionária de serviço público a realização de reparos em rede de esgotamento sanitário e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) se é cabível a indenização por danos morais e sua eventual majoração; (iii) se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14, do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público por defeito na prestação do serviço, salvo demonstração de excludentes, o que não ocorreu.

4. A prova dos autos, incluindo nota técnica produzida pela própria ré, evidencia falhas na rede coletora de esgoto, com transbordamento e danos estruturais, caracterizando defeito na prestação do serviço essencial.

5. A conduta da ré não foi afastada por prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a alegação de execução posterior de reparos.

6. O dano moral resta configurado diante da exposição prolongada dos autores a ambiente insalubre e inadequado à habitabilidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

7. O valor arbitrado na origem comporta majoração para R$ 10.000,00, considerando a gravidade do dano, sua duração e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo legal, sendo adequada a majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da ré não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço de esgotamento sanitário que causem danos aos consumidores.

2. A exposição prolongada a condições insalubres decorrentes de transbordamento de esgoto configura dano moral indenizável.

3. É cabível a majoração da indenização quando o valor fixado não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Os honorários advocatícios podem ser majorados em grau recursal quando fixados no patamar mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, II e art. 85, §2º e §11; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 0002603-93.2022.8.05.0120, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0531355-26.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)
e como apelados
ANTONIO DA PAIXAO DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER dos apelos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte acionante
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antôn
io Maron Agle Filho

Relator